Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMISSÃO DE CNH. FRAUDE. DANO MORAL. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TESES CONSOLIDADAS.
1. A responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
2. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, emitir os documentos públicos dotado de fé pública, é de sua responsabilidade o ressarcimento dos danos, inclusive moral, comprovadamente causados ao administrado ante o desrespeito à eficiência na prestação do serviço, aludida no art. 37, caput, do diploma constitucional.
3. Incontroversa a falha na prestação do serviço público, consistente na emissão fraudulenta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a viabilização do uso por terceiro dos dados pessoais da vítima, por si só, evidencia a existência de dano moral, ante a afronta a interesse existencial concretamente merecedor de tutela, não havendo necessidade de se exigir do apelado sofrimento ou qualquer outra modificação no seu estado da alma, pois eventuais efeitos ou resultados não constituem o dano, mas sua possível sequela.
4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. Aplica-se a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), incidindo o IPCA-E na correção monetária e, considerada a condenação judicial relacionada com a natureza administrativa da relação jurídica, o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, como juros de mora.
6. Apelação conhecida e provida em parte.